Tribunal: TJPA
Processo: 0807408-81.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0807408-81.2019.8.14.0000
AUTOR: CARMEM SORAIA A DOS REIS

REU: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V DO NCPC. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 334 DO NCPC. MATÉRIA NÃO APRECIADA EM SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, À UNANIMIDADE.

1.

O julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da Ação Rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Precedentes.

2.

Hipótese dos autos em que não houve no processo de origem qualquer discussão acerca da necessidade de observância à antecedência de 20 (vinte) dias entre a citação e a data designada para audiência de conciliação, ou foi feita qualquer menção ao artigo 334, do NCPC, tido por violado pela autora, o que poderia ter sido feito por simples petição nos autos ou mesmo por meio do recurso cabível.

3.

É entendimento assente na jurisprudência pátria que a Ação Rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão. Ausente manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, impõe-se improcedência da Ação Rescisória.

4. Juízo rescisório julgado improcedente. Processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela provisória, ajuizada por CARMEM SORAIA A DOS REIS em desfavor de RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE – LTDA.

Pretende a autora a rescisão da sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos, transitada em julgado em 26.11.2018 (Proc. 0005297-71.2018.8.14.0040), em razão de suposta violação manifesta à norma jurídica conforme o artigo 966, V do CPC.

Argumenta que o mandado citatório expedido nos autos de origem foi cumprido após a data designada para a realização da audiência de conciliação, de forma que deveria ter sido redesignada a audiência e devolvido o prazo para apresentação de contestação. Não obstante, foi certificado pelo Diretor de Secretaria a inexistência de contestação com a consequente prolação de sentença de procedência, sem que se tenha observado o cumprimento tardio do mandado de citação e o marco para a apresentação de contestação.

Requer o julgamento de procedência da presente ação para, nos termos do artigo 966, V, do Código de Processo Civil, rescindir a sentença definitiva prolatada na Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse com Pedido liminar e Indenização por Perdas e Danos, transitada em julgado em 26.11.2018 e determinar que o Juízo de Primeiro Grau dê normal seguimento ao processo, até final julgamento.

Recebi os autos por distribuição.

Em decisão de ID 2296062, após a apresentação dos documentos pertinentes, deferi a gratuidade de justiça e determinei a emenda da petição inicial para que fossem indicados os dispositivos legais que teriam sido violados em sentença e, ainda, que fosse efetivado o ajuste do pedido, ante a impossibilidade de atendimento ao pleito de remessa do feito para novo julgamento pelo juízo de origem.

A parte autora apresentou petição, em cumprimento à determinação de emenda, indicando que a sentença prolatada teria violado de forma manifesta o art. 334, caput do CPC, que prevê o prazo de 20 dias de antecedência para a citação do réu, para que este compareça a audiência de conciliação ou mediação e alterou o pedido para que seja rescindida a sentença e proferido novo julgamento da causa.

Em decisão de ID 2431823, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por entender não estar demonstrada a probabilidade do direito.

Contestação apresentada (ID 3147707) alegando, em síntese, que houve citação válida da ré no processo de origem, sem que tenha sido protocolada defesa ou pedido de redesignação da audiência de conciliação, em que pese o juízo ter deixado claro o termo inicial do prazo para apresentação de defesa, não havendo que se falar em violação ao artigo 334, caput do CPC/2015. Requer a extinção do processo com resolução do mérito com o julgamento de improcedência da ação e a condenação da requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Instada a se manifestar, a procuradoria do Ministério Público apresentou manifestação pela improcedência da ação rescisória, ante o mero inconformismo da autora com o decidido no julgado rescindendo, situação que não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de rescindibilidade previstas no artigo 966 do NCPC e demonstra que a presente ação tem nítido caráter de sucedâneo recursal, o que é incabível.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de agosto de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

A autora é dispensada do deposito prévio de 5% (cinco por cento) estabelecido no art. 986, inciso II, §1.º, do CPC/15, em razão do deferimento da justiça gratuita, e a ação rescisória foi ajuizada no prazo de 02 (dois) anos do transito em julgado da sentença guerreada, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, passo a apreciar a alegação da existência de manifesta violação à norma jurídica, na forma do art. 966, inciso V, do CPC/15.

Inicialmente, ressalto que é cediço o posicionamento da jurisprudência pátria de que a coisa julgada impugnável pela ação rescisória não é aquela formada apenas após o esgotamento de todas as vias recursais. Em suma, é possível que mesmo sem se valer de todos os recursos disponíveis na ação de conhecimento, por qualquer motivo, o advogado ainda possa se valer da ação rescisória para desconstituir eventual coisa julgada viciada, desde que se enquadre nas restritas hipóteses legais.

Apesar disto, é necessário esclarecer que a ação rescisória não deve ser utilizada como nova instância recursal, em tentativa de reverter decisão ou sentença de cujo prazo se perdeu, na medida em que a Ação Rescisória, por ser cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, relativizando a própria segurança jurídica do ordenamento, é via excepcional de impugnação de decisões judiciais, restrita as hipóteses previstas no art. 966 do NCPC.

Dentre as hipóteses de cabimento, o requerente construiu sua tese com base no argumento de que teria havido manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do NCPC), hipótese sobre a qual, alguns esclarecimentos se fazem necessários.

Daniel Amorim, ao se manifestar sobre o tema afirma que referido inciso tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto
[1]
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a hipótese legal com base no CPC de 73, porém em interpretação que permanece vigente, esclarece que “
para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acordão elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se ‘recurso ordinário’ com prazo de interposição de dois anos (RESP 9.086-SP) – A ação rescisória não se admite a revisar a justiça da decisão
” (STJ, AR 464/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, 2ª Seção, jul.28.05.2003, DJ 19.12.2003, P.310
in
Theodoro Junior, Humberto, 1938 – Código de Processo Civil anotado – 21. Ed. rev. E atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Em suma, não é qualquer violação à norma jurídica que admite a desconstituição de decisão transitada em julgado por meio da Ação Rescisória. Em verdade, tenho posicionamento razoavelmente restritivo da ação rescisória, entendendo que esta só pode ser utilizada em casos onde a interpretação que se dá à norma dialogue com o absurdo, quando se dá interpretação divergente a dispositivo de interpretação unívoca.

É imperioso também que a matéria discutida não seja fática, e sim de direito, sob pena se transformar a ação rescisória em novo recurso ordinário
[2]
.

Pois bem, feitas essas breves considerações, passo a analisar a matéria posta a minha análise.

Aduz a parte autora que teria havido violação à norma jurídica ao não ser observado no processo de origem, a necessidade de antecedência de 20 (vinte) dias entre a citação e a data designada para audiência de conciliação com a consequente decretação indevida de revelia e julgamento de procedência da ação.

Ocorre que, com supedâneo nas limitações inerentes à ação rescisória, entendo que o julgado que se pretende rescindir não se enquadra na hipótese do art. 966, V do NCPC, de forma a possibilitar a sua rescisão, na medida em que como ressaltado na decisão em que indeferi a tutela antecipada, a alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe o erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado o posicionamento no sentido de que não tem cabimento a rescisória se as teses em torno dos dispositivos tido por violados (fundamento da ação rescisória) não foram analisados pela decisão rescindenda. Vejamos.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO. REALINHAMENTO DE VOTO. 1. Discute-se a incidência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS. 2. Na sessão do dia 8.6.2016, proferi voto dando provimento a ação rescisória por entender que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar 7/70, a base de cálculo do PIS é o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador, à alíquota de 0,65%. 3. O Ministro Herman Benjamin, em seu voto, ponderou que a parte autora pretende, com a desconstituição do acórdão rescindendo, "a prevalência da regra da semestralidade na apuração da base de cálculo do PIS.
Sucede que o acórdão rescindendo não possui capítulo decisório acerca do tema e isso ficou expressamente consignado no voto condutor do Ministro Teori Zavascki." 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "não cabe ação rescisória quando o pedido formulado nesta ação se refere a matéria diversa da que foi tratada no julgado rescidendo"
(AR 3.543/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013.). 5. Realinho o voto anteriormente proferido. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito. (AR 4.142/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 07/10/2016) (negritei)

Da mesma forma, vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. MATÉRIA NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA E ACÓRDÃO RESCINDENDOS E NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INADMISSÍVEL NA VIA RESCISÓRIA.
Em sede de rescisória por violação literal de lei, com base no art. 485, inciso V, do CPC/73 (Art. 966, inciso V, do CPC/15), é necessário que a violação a norma tenha sido flagrante, com manifestação a acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade supostamente foi violada, e que não seja necessária a reapreciação de fatos e provas, para se verificar a correção da decisão rescindenda em relação a norma apontada como violada, o que não ocorre na espécie dos autos, onde os dispositivos legais apontados como violados sequer foram apreciados no acórdão rescindendo e a verificação da afronta exige a reapreciação de fatos e provas, inviável na via rescisória. Precedentes do STJ
. Pedido rescisória julgado improcedente à unanimidade.?

(2019.05125844-82, 210.633, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-11) (negritei)

Pelo que se verifica, é necessário para a configuração da ofensa ao art. 966, V do CPC, que a matéria objeto da insurgência tenha sido tratada na decisão rescindenda, o que não ocorreu na hipótese dos autos em razão da inércia da parte. De fato, não houve no processo de origem qualquer discussão acerca da necessidade de observância à antecedência de 20 (vinte) dias entre a citação e a data designada para audiência de conciliação, ou foi feita qualquer menção ao artigo 334, do NCPC, tido por violado pela autora, o que poderia ter sido feito por simples petição nos autos ou mesmo por meio do recurso cabível.

Em verdade, compulsando os documentos referentes aos autos de origem, verifica-se que a parte ré, ora autora, apesar de devidamente citada, se manteve inerte não tendo apresentado contestação ou mesmo solicitado a redesignação de audiência. É o que se depreende da certidão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID 2149931), segundo a qual: “
em 27/08/2018 é juntado aos autos, a devolução do mandado de citação, devidamente cumprido conforme certidão do oficial de justiça de fls.127. Em 11/09/2018, os autos foram retirados da secretaria em carga rápida pela causídica Karina Lima Pinheiro (...). Em 18/09/2018. Às 13:43:29, os autos são devolvidos ao cartório. Em 27/03/2018, a secretaria certifica a ausência de contestação por parte do requerido. Em 05/10/2018, a Magistrada Titular da Vara, sentencia o feito
”.

Como se verifica
,
a autora foi citada e poderia ter apresentado contestação, ou ainda, caso fosse de seu interesse, poderia ter pleiteado a designação de nova audiência com a reabertura do prazo para contestar, porém, permaneceu inerte, em que pese sua atual procuradora ter retirado o processo em carga rápida.

Não vislumbro, no caso, manifesta violação à norma jurídica e sim a tentativa da autora de, por meio de ação rescisória, rever a decisão proferida em processo no qual não se manifestou de forma oportuna seja por meio de defesa ou recurso.

Como bem ressaltado pelo ilustre representante do
parquet: “(...) claramente se percebe que a autora apenas demonstra o inconformismo com o decidido no julgado rescindendo, situação que não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de rescindibilidade previstas no artigo 966 do NCPC. Assim, constata-se que a presente ação rescisória tem nítido caráter de sucedâneo recursal, o que se reputa incabível, em razão do seu caráter excepcional”.

Sobre o assunto, é entendimento assente na jurisprudência pátria que a ação rescisória não é sucedâneo recursal e, por isso, não se presta a corrigir, sob o argumento de violação a literal disposição de lei, eventual injustiça da decisão.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a ofensa à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade.

(AgInt no REsp 1681176/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO (CPC/1973, ART. 535, II). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (CPC/1973, ART. 485, V). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(,...)

2. "O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar" (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 18/12/2018).

(...)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1053782/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 04/09/2019)

Feitas estas considerações, na hipótese dos autos não vislumbro ter ocorrido manifesta violação à norma jurídica apta a rescindir o julgado, sendo inegável que o que pretende a autora é a correção de suposta injustiça da decisão, tratando a presente ação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não se admite.

Ratifico uma vez mais que a minha posição quanto a ação rescisória é restritiva. É necessário que o judiciário sempre tome cuidado para não transformar esta via em caminho ordinário de rediscussão de mérito. Assim, pelo que foi exposto, cristalino que não houve manifesta violação à norma jurídica, conforme exige o artigo 966, V do Código de Processo Civil, o que impõe a improcedência da presente ação.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido rescisório de desconstituição da sentença
proferida na Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos (Proc. 0005297-71.2018.8.14.0040)
, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, condeno a autora a pagar as custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §3.º, inciso I, do CPC/15, ficando a sua exigibilidade suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto,

Belém,08 de outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1473.

[2]
DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA: Leonardo Carneiro. Curso de Processo Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 11ª Edição. Editora
JusPodivm. p.
442

Belém, 09/10/2020